Tribunal: TCU
Processo: 018.597/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades no atraso da entrega e risco de depreciação de ônibus escolares adquiridos pela Secretaria de Educação de Pernambuco.

Inteiro teor:
Acórdão 154/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres da unidade técnica (peças 17-18), em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.597/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Waldemar Alberto Borges Rodrigues Neto (XXX.956.804-XX) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das demais peças que compõem o presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), para que sejam adotadas as providências que entender necessárias;